Tribunal: TJDFT
Processo: 0702450-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO. LEI COMPLEMENTAR N. 127/2019. REGISTRO. ENTIDADE AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL OU PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. REGISTROS INEXISTENTES. INVALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 5o, §3o, da Lei Complementar n. 127/2019, os títulos executivos extrajudiciais representativos de operações de empréstimo, de financiamento e de desconto de títulos de crédito realizadas por empresas simples de crédito somente são válidos, se além de certos, líquidos e exigíveis, também se encontrarem devidamente registrados em entidade registradora autorizada pelo Banco Central do Brasil (Bacen) ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na forma do art. 28 da Lei n. 12.810/2013.
2. Em consulta pública ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (Bacen), verifica-se que, até 30/7/2024, a apelante nunca esteve na condição de instituição autorizada a funcionar pelo órgão regulador do sistema financeiro nacional. Do mesmo modo, foram efetuadas consultas de participantes registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e na B3 (Bolsa de Valores), mas as pesquisas não encontraram registros relativos à apelante.
3. As ausências do registro da sociedade empresária para operar no mercado na qualidade de empresa simples de crédito e da prova do registro do título executivo extrajudicial retiram a força executiva do contrato de mútuo, por lhe faltar a qualidade formal e essencial – o registro – em evidente inobservância à forma determinada pelo art. 5o, §3o, da Lei Complementar n. 127/2019.
4. Como o título executivo extrajudicial é inválido, ou seja, inexigível, a execução fundada neste documento creditício é nula, segundo o art. 803, I, do CPC. A nulidade referida no aludido dispositivo legal pode ser pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução, conforme prescreve o parágrafo único do art. 803 do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.